Tribunal: TJSP
Processo: 1022903-40.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Relação jurídica controvertida já objeto de agravo de instrumento distribuído anteriormente à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Prevenção caracterizada – Feito conexo - Decisão que busca diminuir possibilidades de decisões conflitantes –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Relação jurídica controvertida já objeto de agravo de instrumento distribuído anteriormente à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Prevenção caracterizada – Feito conexo - Decisão que busca diminuir possibilidades de decisões conflitantes – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.